Tribunal: TJES
Processo: 5010419-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Citação
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010419-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE NARDE SALLES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE EM DESFAVOR DO EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO DO AGRAVADO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“embora o CPC/2015, do mesmo modo que o revogado CPC/1973, não mencione, expressamente, a possibilidade de realização do arresto na modalidade on-line, também não há proibição”.
S
endo assim,
“não existe qualquer impedimento para o credor utilizar desse instrumento com a intenção de garantir a satisfação de seu crédito, mesmo que o devedor não tenha sido citado”
(REsp 1.822.034).

2.

Ao analisar o pedido de arresto executivo na modalidade on-line, formulado pelo credor, o magistrado
a quo
condicionou o deferimento da medida ao exercício do contraditório, o que, nos termos do posicionamento consolidado pelo STJ, mostra-se prescindível, circunstância que enseja a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a medida constritiva.

3.

Considerando que na situação examinada foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, inclusive deferida pesquisa nos sistemas conveniados para obtenção de novos endereços e, ainda assim, não houve êxito na citação, tem-se por viável a realização destapor meio editalício, o qual deverá ser efetivado caso não haja o
comparecimento do executado aos autos, para se manifestar acerca da medida constritiva eventualmente exitosa.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010419-92.2023.8.08.0000

AGTE(S):

CASA DO ADUBO S.A.

AGDA(S):

MARCOS ANTONIO DE NARDE SALLES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA DO ADUBO S.A., em razão de decisão (id. 27810910) proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de MARCOS ANTONIO DE NARDE SALLES, que indeferiu o pedido de arresto online e de citação editalícia.

Aduz (id. 5952987), em suma, que foram realizadas diversas tentativas de localização de novos endereços do executado, inclusive deferida pesquisa nos sistemas conveniados, mas, ainda assim, sem êxito quanto a local distinto daqueles em que já haviam sido diligenciados pelos oficiais de justiça.

Afirma, então, que não há qualquer impedimento para que seja deferida a ordem de arresto executivo online dos ativos financeiros existentes em nome do agravado, bem como seja posteriormente efetivada a citação por edital.

Pois bem.

Em resumo, a exequente propôs execução fundada em duplicatas vencidas, protestadas e não pagas, cujo valor atualizado corresponde a R$114.443,97 (cento e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos).

Recebida a inicial, foi expedido o competente mandado, que retornou com a seguinte certidão do oficial de justiça (id. 11012710):

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao R. mandado, no dia 08 de novembro de 2021 dirigi-me ao endereço indicado mas fiquei impossibilitada de proceder à Citação de Marcos Antonio De Narde Salles por não o ter encontrado: na diligência efetuada encontrei o imóvel fechado e não fui atendida. Certifico que retornei ao local nos dias 10, 12 e 18 de novembro de 2021, mas novamente encontrei o imóvel fechado e não fui atendida. Certifico que fiquei impossibilitada de proceder ao Arresto de bens de propriedade do requerido por não os ter localizado”.

Diante do retorno negativo, o exequente pleiteou nova tentativa de citação do executado, apresentando endereço diverso, que também restou frustrada, conforme certidão (id.
13330969)
de seguinte teor:

“Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei de intimar/citar MARCOS ANTONIO DE NARDE SALLES, pois não o encontrei no endereço em nenhuma das diligências feitas. Também diligenciei em seu antigo endereço no bairro São Marcos em Aracruz, mas não havia ninguém em casa. Certifico que consegui contato por telefone e este declarou que se mudou para São Paulo (São José do Rio Preto). Certifico que também não procedi a penhora de bens, pois não encontrei bens passíveis de tal medida”.

Neste viés, requereu novas diligências para localizar o executado por meio de busca de informações fornecidas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, que, tendo sido deferidas, encontrou os endereços já fornecidos e diligenciados pelo Oficial de Justiça, razão pela qual requereu arresto online, via SISBAJUD, bem como a citação editalícia, sobrevindo a decisão agravada,
in verbis
:

“
INDEFIRO o pedido de arresto online, tendo em vista que a prévia formação do contraditório é indispensável para a adoção de medidas constritivas/coercitivas
. Ademais, em que pese o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação sem que houvesse a citação do executado, verifica-se que não restou demonstrado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas de localização do réu, bem como, seus representantes legais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de citação editalícia. Desta forma, intime-se a parte autora para diligenciar na busca de endereços do executado”. (sem destaque no original)

Pois bem.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“embora o CPC/2015, do mesmo modo que o revogado CPC/1973, não mencione, expressamente, a possibilidade de realização do arresto na modalidade on-line, também não há proibição”. S
endo assim,
“
não existe qualquer impedimento para o credor utilizar desse instrumento com a intenção de garantir a satisfação de seu crédito, mesmo que o devedor não tenha sido citado
”
(REsp 1.822.034).

Desse modo, nada obsta, caso o devedor não seja encontrado, que se proceda com o
arresto
on-line
de seus bens
.

Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1956886 RJ 2021/0241196-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line
( CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." ( REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem.

(STJ - REsp: 1338032 SP 2012/0167279-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

Sobre o tema, a doutrina assim leciona:

“
Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo
;
basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo online pelo sistema BacenJud”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2070/2071). (destaquei)

“Consta no art. 830 do CPC/2015 que o arresto executivo será realizado pelo oficial de justiça.
Nada impede, contudo, que o arresto tenha lugar por meio eletrônico ou outra forma de constrição de bens prevista em lei.
Exemplificativamente, deve-se permitir o arresto executivo por meio de bloqueio on-line de valores em contas-correntes, de veículos ou de imóveis do executado.”
(Comentários ao novo Código de Processo Civil. Coordenação Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). (sem grifos no original)

In casu
, ao analisar o pedido de arresto executivo na modalidade on-line, formulado pelo credor, o magistrado
a quo
condicionou o deferimento da medida ao exercício do contraditório, o que, nos termos do posicionamento consolidado pelo STJ, mostra-se prescindível.

A propósito, seguem julgados dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
PEDIDO DE ARRESTO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD E PESQUISAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS PARA QUE SE PROCEDA AO ARRESTO
. ART. 830 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PESQUISAS. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20318039820228260000 SP 2031803-98.2022.8.26.0000, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 07/06/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO - FRUSTRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE RECONHECIDA. -
É possível a realização de arresto antes da citação do executado, inteligência do artigo 830, do Código de Processo Civil
.

(TJ-MG - AI: 10000220185730001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ON-LINE EFETIVADO ANTES DA CITAÇÃO. CASO CONCRETO PERMITE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na execução por quantia certa, o arresto provisório, ou seja, a possibilidade de constrição de bens do devedor quando este não é encontrado para receber a citação e, verificada a situação fática, nada impede que o arresto seja realizado por meio do bloqueio de conta bancária no sistema BACENJUD, por aplicação do artigo 854 do Código de Processo Civil. 2.
Considerando que a legislação processual não condiciona a realização do arresto ao esgotamento das tentativas de localização do inadimplente, constatada sua ausência, resta autorizado o arresto on-line via BACENJUD de numerários ou ativos financeiros em contas bancárias do devedor
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00136345420208090000, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 02/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO DOS BENS DO EXECUTADO NÃO CITADO – POSSIBILIDADE – FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade da utilização dos sistemas judiciais para realizar o arresto executivo dos bens da empresa Executada, ora Agravada, mesmo sem a localização desta. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível a constrição patrimonial dos bens do executado com fundamento no arresto executivo, aplicando analogicamente o art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas.
3. Portanto, frustradas as reiteradas tentativas de localização do executado, ora agravado, assim como demonstrado in casu, é possível o arresto executivo dos bens na modalidade on-line, na forma dos arts. 830 e 854 do CPC, para fins de garantia da execução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AI:
5001419-68.2023.8.08.0000
, Relator:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Como regra, apenas quando o executado for regularmente citado e não pagar o débito ou nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados por meio do sistema BACENJUD. 2.
Frustrada a tentativa de citação do devedor, é admitido o arresto executivo de dinheiro em depósito ou aplicação financeira como meio de assegurar a efetividade da execução (cpc, arts. 830 e 854), não se exigindo o prévio esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado. 3. Medida que tem a finalidade de evitar que os bens do devedor não localizado se percam, bem como de assegurar a sua conversão em penhora tão logo concretizada a citação
. 4. Após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (STJ, AREsp nº 1398071/RJ). 5. Recurso provido.

(TJ-ES - AI:
5005137-44.2021.8.08.0000
, Relator:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Logo, merece reforma a decisão agravada, a fim de acolher o pedido de arresto executivo na modalidade on-line em relação ao executado não encontrado para citação.

Por consequência, considerando que na situação examinada foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, inclusive deferida pesquisa nos sistemas conveniados para obtenção de novos endereços e, ainda assim, não houve êxito na citação, tenho por viável a realização desta por meio editalício, a qual deverá ser efetivado, caso não haja o
comparecimento do executado aos autos, para se manifestar acerca da medida constritiva eventualmente exitosa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de deferir o pedido de arresto executivo na modalidade
on-line,
em relação ao executado
, diligência a ser efetivada pelo Juízo a quo,
bem como autorizar a realização de citação editalícia, nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.